Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0703373-10.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FELIPE RODRIGUES SOARES REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL FELIPE RODRIGUES SOARES contra a sentença prolatada pelo Juiz da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão; 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção; e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão mínima, por ter infringido o disposto nos artigos 157, § 2o, incisos II e VII (por 2 vezes) e 307, ambos do Código Penal; e por ter infringido o disposto no artigo 244-B do ECA (roubos majorados, falsa identidade e corrupção de menor). Verifica-se nos autos que foi juntada, por equívoco, manifestação da Procuradoria de Justiça referente ao Habeas Corpus 0746258-60.2020.8.07.000, em que figura como Paciente Cloves Martins Carvalho. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, venham-me os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator